Tribunal: TJES
Processo: 5017347-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017347-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: MAICON SANTANA MATHIASSO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017347-85.2022.8.08.0035

RECTE.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECDO.: MAICON SANTANA MATHIASSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NÃO QUITAÇÃO. RÉU REVEL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Maicon Santana Mathiasso em face de Banco Santander (Brasil) S/A e Zurich Santander Brasil Seguros S/A, aduzindo o requerente que contraiu empréstimo pessoal junto ao requerido, com seguro prestamista. Destaca, em síntese, que foi demitido sem justa causa, sem que o empréstimo fosse quitado, momento em que os valores mensais passaram a ser descontados diretamente em sua conta. Busca, assim, a restituição em dobro das importâncias debitadas, além de danos morais. Os requeridos foram devidamente intimados da audiência, porém não compareceram ao ato (ID 6136731). O demandado Banco Santander ofertou RI no ID 6137134, com pedido de efeito suspensivo, sem que o autor apresentasse contrarrazões (ID 6137141).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO os requeridos, solidariamente, a: i) restituir ao autor a importância de R$ 6.889,82 (seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), já aplicada a dobra legal, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desconto e; ii) pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. DECLARO quitado o contrato de empréstimo pessoal nº UG334632000036738032. Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID 16148019”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Quanto aos argumentos lançados pelo recorrente, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação. Colhe-se da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3º do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13ª Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021). Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu. Não há como considerar provas – extratos – apresentados apenas em grau recursal, eis que vedada a referida possibilidade, e, diante da constatação de desconto indevido dos valores, face a ausência de prova em sentido contrato quando o processo tramitava junto ao juízo de piso, correta a restituição em dobro dos valores. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)